Tribunal: TJES
Processo: 5007036-84.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007036-84.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KLEBER DA SILVA NASCIMENTO e outros
RECORRIDO: MATEUS VIEIRA DA CRUZ
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO
.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. COMPROVAÇÃO DE FERIMENTOS EM DECORRÊNCIA DO ACIDENTE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, trata-se de ação indenizatória em que alega a parte autora que sofreu um acidente de trânsito devido a imprudência do 1º requerido, que dirigia o veículo pertencente ao 2º requerido, que no momento do acidente não observaram uma placa de “Pare” e atingiram o autor que estava em sua motocicleta.

Em sede de sentença, (ID 3328057) o juízo a quo julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para condenar o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Nas razões recursais (ID 3328059), os Recorrentes alegam que não deram causa a nenhum ato ilícito capaz de ensejar danos morais, alegando que prestaram socorro e apoio ao autor.

Inicialmente, verifico que o presente recurso não merece prosperar.

Da análise dos autos verifico em (ID 3328036)que de fato conforme dispôs a sentença, a existência da placa de pare e a não observância da mesma pelos recorrentes foi o fato causador do acidente e que em decorrência deste fato o autor suportou ferimentos, tendo sido encaminhado ao hospital onde o mesmo foi submetido a uma cirurgia e a vários dias de internação(ID 3327878).

No tocante a indenização por danos morais, entendo que acertadamente julgou o magistrado, considerando que o ato lesivo e o dano gerado através do mesmo demonstram o nexo causal e o dever de indenizar.

Neste sentido é a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA - VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE - SITUAÇÃO CONCRETA QUE CONFIGURA DANO IN RE IPSA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . 1. O direito à integridade física é um dos direitos da personalidade e, no caso ora em discussão, restou incontroverso que houve a sua violação, tendo em vista as inúmeras lesões sofridas pela autora. 2. Embora a litisdenunciada aponte a ausência de prova do dano moral, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça acompanhada por este Egrégio Tribunal - encontra-se consolidada no sentido de que, havendo lesões corporais em razão do acidente, há ofensa a direito da personalidade, ensejando a ocorrência de danos morais de natureza in re ipsa. 3. A quantia fixada revela-se condizente com o caso concreto, levando em consideração os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, sem importar, contudo, em enriquecimento ilícito, merecendo destaque as consequências do acidente já citadas no presente voto. 4. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 030120017618, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/05/2022, Data da Publicação no Diário: 20/06/2022)

A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)